Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora